Tribunal: TJDFT
Processo: 0703645-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. COMPROVAÇÃO. DESTACAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 22 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, em seu parágrafo 4°, prevê a possibilidade de pagamento dos honorários contratuais diretamente ao advogado, caso seja juntado aos autos o contrato firmado entre as partes antes da expedição do mandado de levantamento.
2. Além do contrato de prestação de serviços, deve também constar nos autos manifestação do contratante acerca da ausência de pagamento prévio dos valores a título de honorários contratuais.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.